Tribunal: TJBA
Processo: 8031569-96.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031569-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: FATIMA SOLANGE DOS REIS COELHO DO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NOS PROVENTOS DOS PROFESSORES ESTADUAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BASE DE CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DO QUANTO SEDIMENTADO NO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Não se cogita de ilegitimidade ativa do Exequente quando o acórdão do mandado de segurança coletivo não restringiu o alcance da ordem à categoria dos servidores ativos e associados ao tempo da impetração, deixando expresso, ao revés, que a concessão abrange todos os profissionais do magistério público estadual associados, ativos, inativos e pensionistas que façam jus à paridade vencimental, sem distinção temporal. Não deve ser acolhida a alegação de ilegitimidade ativa da Exequente, pautada na suposta ausência de comprovação do direito à paridade remuneratória, quando o próprio Estado Impugnante, ao editar o ato de aposentadoria da servidora, o fez segundo as regras constitucionais que disciplinam a paridade. Preliminar rejeitada. Para dar cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, o Estado da Bahia deve implementá-lo em folha de pagamento, a cada ano, sempre que houver reajuste do piso nacional dos profissionais da educação pública, respeitada a irredutibilidade de vencimentos e assegurada a repercussão do piso no cálculo das demais vantagens percebidas pelo servidor, nos termos delineados no título executivo. Inteligência dos arts. 2º, 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. Estando o processo de cumprimento individual adstrito ao quanto decidido no mandado de segurança coletivo, que assegurou aos seus beneficiários a “... percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério...”, deve-se considerar, para fins de implantação e apuração das diferenças devidas, tão somente o vencimento básico ou subsídio percebido pelo exequente, excluídas as demais vantagens que integram a sua remuneração. Caracteriza excesso de execução a inclusão nos cálculos de parcelas anteriores à data da impetração. As diferenças impagas desde a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo se sujeitam ao pagamento sob o regime de precatórios/requisitórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (tese de repercussão geral nº 810), nos débitos da Fazenda Pública de natureza não-tributária incidem juros de mora, uma única vez, pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, que implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, determinando que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deve ser o índice adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo quando apresentada impugnação. Tema 973 do STJ. Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº 8031569-96.2022.8.05.0000, sendo Exequente/Impugnada Fatima Solange dos Reis Coelho do Nascimento e Executado/Impugnante o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, acolher parcialmente a impugnação oferecida pelo Estado da Bahia. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça